Tribunal: TJES
Processo: 5000756-22.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000756-22.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE CORREA RAMOS

APELADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES. ART. 322 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de adjudicação compulsória, sob fundamento de ausência de comprovação da quitação integral do contrato de promessa de compra e venda, e indeferiu pleito indenizatório por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou o adimplemento integral do contrato de promessa de compra e venda, legitimando a adjudicação compulsória; (ii) apurar a existência de dano moral pela recusa injustificada na outorga da escritura; e (iii) examinar a comprovação de danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A adjudicação compulsória exige o preenchimento dos seguintes requisitos: existência de contrato válido de promessa de compra e venda; pagamento integral do preço; inexistência de cláusula de arrependimento; e recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

5. O apelante comprovou a quitação das parcelas pactuadas por meio de recibos, boletos bancários e comprovantes de depósito, além de correspondência da imobiliária requerida ratificando a quitação das parcelas vencidas até 1998.

6. O art. 322 do Código Civil estabelece que, em obrigações de pagamento parcelado, a quitação da última prestação presume a liquidação das anteriores, salvo prova em contrário, o que não ocorreu nos autos.

7. A demora excessiva na regularização da escritura por mais de 25 anos ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

8. Não há comprovação de esbulho possessório imputável à imobiliária ou de despesas materiais, tornando incabível a indenização por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A quitação integral do contrato de promessa de compra e venda autoriza a adjudicação compulsória do imóvel, sendo aplicável a presunção de pagamento das parcelas anteriores nos termos do art. 322 do Código Civil.

2. A demora injustificada na outorga da escritura pública, quando priva o adquirente do pleno exercício de seus direitos patrimoniais por longo período, configura dano moral indenizável.

3. O dano material deve ser comprovado de forma efetiva, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 322, 1.417 e 1.418; Decreto-Lei nº 37/1967, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 239; STJ, REsp 1.698.736/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.04.2019; TJES, Apelação Cível nº 0012533-38.2019.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 29.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0006481-06.2018.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000756-22.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE CORREA RAMOS
Advogado do(a) APELANTE: ADIMILSON PARREIRA - RJ88601
APELADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA, IMOBILIARIA GARANTIA LTDA, CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO
Advogado do(a) APELADO: LEILA DAMASCENO OLIVEIRA ORTEGA SOARES - ES9545-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
apelação cível interposta
por
Jorge Correa Ramos

contra a
s
entença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares/ES que julgou improcedentes os pedidos autorais, diante da não comprovação dos requisitos para adjudicação compulsória. Condenou, ainda,
o
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

O
apelante, em suas razões recursais, aduz os
seguintes
pontos para reforma da sentença:
(i)
que
há prova d
a quitação do contrato de compra e venda
, conforme recibos,
notas promissórias, comprovantes de depósito e boletos bancários
que se encontram juntados
aos autos
;
(ii)
que
o pagamento da última parcela faz presumir a quitação das anteriores;
(iii)

que
os requeridos
nunca emitiram qualquer tipo de cobrança nesses anos
;
(iv)
que
faz jus à
outorga da escritura pública
do imóvel; bem como à indenização pelos danos morais e materiais sofridos
.

Na origem, narrou-se
que
o autor

celebrou,
no ano de 1994,
c
ontrato de promessa de compra e venda com os apelados do imóvel localizado n
o Lote n° 01 da Quadra 95-A do loteamento Village do Sol, em Guarapari, ES
, pagando de entrada a quantia de Cr$
120
.000,00 (
cento e vinte
mil cruzeiros), ficando ainda obrigada ao pagamento d
e 48
prestações remanescentes junto
à imobiliária
.

Acrescenta que, mesmo a
pós
exercer a posse d
o imóvel por longo período,
foi surpreendido com a negativa dos apelados em outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda
,
de modo que foi compelido a
entrar com a presente ação para regularizar a situação, requerendo a adjudicação compulsória
para
transferi
r
a propriedade do imóvel em questão para seu nome.

O juízo de origem entendeu pela improcedência dos pedidos, em especial, considerando a ausência de prova do pagamento integral do preço ajustado.

Pois bem.

Cinge-se
o presente apelo, portanto, a
verificar se
estão
preenchidos os requisitos necessários para deferimento da adjudicação compulsória em favor d
o
apelante,
bem como a procedência dos danos morais e materiais pleiteados
.

D
ispõe o art. 1.417, do Código Civil, que
mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel
.

Por seu turno, o Decreto-Lei nº 37/67, em seu art. 15, aponta que
os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda
.

Prevê, outrossim, o art. 1.418, do mesmo diploma legal, que
o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Sobre o tema, o c. STJ esclarece que
o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.
(SÚMULA 239, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2000, DJ 30/08/2000, p. 118)

Portanto, são requisitos para o acolhimento do pedido de adjudicação compulsória:
i)
instrumento contratual válido com o compromisso de compra e venda,
ii)
quitação
integral
do preço;
iii)

ausência de cláusula de arrependimento
e
iv)
omissão quanto à outorga da escritura definitiva por parte do titular do domínio do imóvel.

Compulsando os autos, verifico
ser incontroversa a celebração d
o contrato de promessa de compra e vend
a
do imóvel em questão
(Lote de Terreno n° 01 da Quadra 95-A do Loteamento Village do Sol, em Guarapari, ES), documento que se
encontra devidamente acostado à inicial
sob o ID 12100005 – fls. 06/12
.

Quanto ao segundo requisito (quitação integral), em que pese a fundamentação erigida em sentença, entendo haver nos autos

prova suficiente d
o pagamento d
as parcelas no
respectivo preço ajustado no contrato, cujas cláusulas, ressalte-se, não preveem o direito de arrependimento.

Com efeito, as notas promissórias, comprovantes de depósito e os boletos bancários acostados à exordial (ID 12100005 e ID 1210006) fazem prova
inequívoca
do adimplemento das parcelas contratuais
n°
1-9, 12, 13, 14, 17-21, 30, 31, 34 e 35.

Na sequência, m
erece atenção a correspondência eletrônica enviada pela Imobiliária Garantia
Ltda.
, ora apelada, em
12/06/
1998, que sugere a ratificação dos termos de acordo verbal
firmado
com o apelante para quitação de todas as parcelas em aberto até aquela data, consoante ID 12100006 (ID de origem 37076644), à fl. 06 – documento este não impugnado pela imobiliária em
sede de
contestação.

Referido boleto foi emitido em 12/06/1998 e regularmente compensado em 22/06/1998, consoante documento acostado no ID 12100734, do que se pode extrair a presunção de adimplement
o total
do
s valores contratuais
até a 40° (quadragésima) parcela.

A partir daí, os boletos bancários anexados sob ID 12100007 (ID
de
origem 37076646
) comprovam cabalmente o pagamento das parcelas remanescentes, de n° 41 a 48, em 29/01/1999, não havendo notícia de emissão de qualquer tipo de cobrança, interpelação judicial ou extrajudicial, anotações ou ressalvas da imobiliária até a presente data.

Nesse tocante
,
é oportuno registrar
que o art
igo
322
do Código Civil prevê que
quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores,
constituindo portanto ônus do fornecedor afastar referida presunção – o que não ocorreu no caso dos autos.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO DE UMA PARCELA IMPLICA NA QUITAÇÃO DAS ANTERIORES. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO PELO DEVEDOR DO INADIMPLEMENTO. RESSALVA PREVISTA NO ART. 322 DO CC/02. RECURSOS IMPROVIDOS. [...] 3. A alegada contradição entre o fundamento do julgado e os documentos acostados nos autos não enseja a oposição de embargos de declaração. 4. A controvérsia instaurada nesta demanda está na impossibilidade de cobrança de valores supostamente pendentes referentes a prestação de serviços cujo pagamento se deu de forma parcelada, pela qual a liberação de uma pressupõe a das anteriores.
5. A exegese do art. 322 do CC/02 indica que no pagamento parcelado da obrigação, o recebimento da parcela posterior pressupõe a quitação da anterior. A expressão até prova em contrário contida na norma legal ressalva a possibilidade do credor demonstrar o inadimplemento do devedor. Presunção juris tantum.
6. Na espécie, não há que se falar na incidência pura e simples do art. 322 do CC/02, porque comprovado pela CONTRATADA o inadimplemento do CONSÓRCIO e das CONTRATANTES, em face das provas carreadas para os autos. 7. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do CC/02). 8. Recursos improvidos.

(STJ - REsp: 1698736 RJ 2016/0328227-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO OPE LEGIS. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Diante da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, a responsabilidade da empresa/demandada, em atenção à teoria do risco, somente poderá ser ilidida com a comprovação da inexistência de defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prescreve o §3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o qual, por não se tratar de inversão ope judicis, afasta a sistemática prevista no artigo 357, inciso III, c/c o artigo 373, §1º, do CPC/15. II. Na hipótese, revela-se incontroverso que a fornecedora/apelada, na posição de prestadora de serviços, conforme disposto no artigo 3º, caput, e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, inadimpliu o contrato de promessa de compra e venda na modalidade de consórcio, tendo por objeto uma motocicleta HONDA FAN150 ZERO KM, ao deixar de transmitir o bem ao consumidor/apelante após a quitação das parcelas.
III. Comprovada a quitação da última parcela pelo consumidor, constituía ônus do fornecedor, nos termos do artigo 322, do CC/02, afastar a presunção de quitação das anteriores, providência que, por não haver sido observada e quiçá haver alegação de inadimplência do demandante, implica na reforma da sentença para condenar a ré/apelada ao ressarcimento de todos os valores desembolsados pela parte autora
. IV. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012533-38.2019.8.08.0030, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 29/Oct/2024)

Ação de adjudicação compulsória – Contrato de compra e venda de bem imóvel – Comprovação documental do pagamento de todas as parcelas na forma ajustada – Ré que alega ter emitido boletos com equívoco a contar da parcela 04/70 – Não demonstração da diferença de reajuste aplicado – Cálculo elaborado de forma genérica sem clara indicação do índice que foi efetivamente aplicado –
Presunção de quitação do preço – Inteligência do Artigo 322 do Código Civil – Relação de consumo entre o adquirente e o loteador – Inexistência de qualquer ressalva nos boletos de pagamento ou no contrato acerca da possibilidade de existência de resíduo ou diferença – Sentença de procedência
do pedido e improcedência da reconvenção confirmada – Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 30037895320138260372 SP 3003789-53.2013.8.26.0372, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 18/08/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2016)

Dessa feita, entendo por comprovado o adimplemento integral do preço ajustado pela compra do imóvel, assistindo razão ao apelante quanto à necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o pedido de adjudicação compulsória, com a consequente outorga da escritura pública definitiva do lote em questão.

Não é por demais ressaltar que a presente ação se assemelha a tantas outras submetidas à apreciação desta Eg. Corte de Justiça, dando notícia da recalcitrância da imobiliária requerida em negar a transferência definitiva da propriedade de terrenos no loteamento Village do Sol e, inclusive, da venda em duplicidade dos referidos lotes a terceiros. Por exemplo: Apelação Cível n° 5018604-82.2021.8.08.0035, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Apelação Cível n° 0021600-51.2015.8.08.0035, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; e Apelação Cível n° 0006092-68.2019.8.08.0021, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES.

Por fim, quanto aos danos morais, estes emergem à feição de uma presunção natural
de abalo extrapatrimonial pela natureza dos direitos envolvidos (direito à moradia e propriedade)
,
fato
capaz de gerar constrangimento, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam maior constatação.

Apesar de o mero descumprimento contratual não configurar dever de reparação civil, no caso concreto, a ausência de regularização da escritura em nome do autor, que havia quitado o preço do bem desde
1999
, ou seja, há
mais
de
vinte

e cinco
anos, caracteriza demora excessiva e atinge a esfera dos direitos patrimoniais do requerente, que fica impossibilitado de usufruir, durante longo período, da integralidade de seus direitos patrimoniais.

A propósito,
trago
julgados que corroboram as conclusões alcançadas por este Relator:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE RECIBO DE COMPRA E VENDA ACOSTADO AOS AUTOS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE QUE EM TESE COMPORTA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – Diante da existência de documentos que demonstram a aquisição onerosa do imóvel pelo apelante, a ação de usucapião não é a via processual adequada para a pretensão de regularização da propriedade em seu favor.

2 – Dispondo o recorrente de recibos de compra e venda do imóvel objeto da ação, documentos que lhe confere aptidão para alcançar a transferência de propriedade do bem, deve ajuizada ação de adjudicação compulsória, que presta-se a tutelar os casos em que, vários anos após a aquisição do bem, sem que se tenha efetivado sua transferência, esta se torna dificultada, seja pelo falecimento ou pela incerta localização do vendedor, seja pela recusa deste ou de seu sucessor em lavrar a escritura definitiva.
3 – O manejo da ação de usucapião só seria possível após frustrada a tentativa de regularização da transferência da propriedade por meio da adjudicação compulsória, em respeito ao negócio jurídico já realizado anteriormente para aquisição onerosa do imóvel litigioso. 4 – Proceder a declaração de usucapião mediante os recibos existentes nos autos, se caracterizaria como burla à necessária continuidade da cadeia dominial dos registros públicos, além de uma isenção indevida do pagamento dos tributos e taxas incidentes sobre a transferência do bem. 5 – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 56110022011, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. DEMORA CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em contrato de compra e venda de imóvel o promissário comprador se vincula a uma obrigação de dar, caracterizada pelo pagamento dos valores, ao ponto em que o promissário vendedor se vincula a uma obrigação de fazer, constituída pela outorga da escritura de compra e venda, no momento da quitação. 2. Sendo a quitação incontroversa, tanto do pagamento do valor integral do imóvel, como dos valores referentes aos emolumentos e taxas necessárias à outorga da escritura, não pode o promitente vendedor se eximir de cumprir com aquilo que resta vinculado. 3. Danos materiais não comprovados. 4. A falta de outorga de escritura ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos e revela a ocorrência de danos morais, pois interfere na relação jurídica da parte com seus bens. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Ape
lação
Cíve
l, Número:

0006481-06.2018.8.08.0048,
Relator:
MARCOS VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
05/Jun/2024
)
(grifei)

No tocante ao
quantum
indenizatório, reputo que deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se compatibiliza com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observa as circunstâncias do caso concreto e não perde de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo do instituto.

De outro lado, mesma sorte não assiste ao recorrente quanto aos demais pedidos indenizatórios que, à míngua de comprovação satisfatória, não merecem ser providos.

Com relação ao alegado esbulho possessório, verifico que o apelante não logrou comprovar o exercício da posse pretérita sobre o terreno, tampouco a autoria dos atos de moléstia da posse no referido loteamento, não sendo possível imputá-los aos requeridos.

Da mesma forma, entendo não comprovados os danos materiais pleiteados a título de despesas com deslocamento e materiais de construção, eis que a exordial limita-se a narrar os supostos gastos do apelante, sem trazer qualquer documento capaz de comprovar ou quantificar os valores despendidos.

Por todo o exposto,
com fulcro no art.
932
,
do CPC
,
D
OU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE S o s pedido s
da inicial,
apenas quanto ao pleito de adjudicação compulsória do imóvel.

Co
nsiderando a sucumbência recíproca das partes, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar as
partes,
pro rata
,
ao pagamento d
as custas e d
e honorários advocatícios que fixo em 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor da
causa
,
ressalvada a suspensão de exigibilidade

em favor do autor/apelante,
em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.